Tribunal: TJDFT
Processo: 0719162-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719162-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER, JOAO DIONISIO XAVIER D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0032061-17.2015.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por JOÃO DIONISIO XAVIER E OUTRA, converteu o Feito para Liquidação de Sentença. Preparo regular (Num. 26531800 e 26531801). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 18 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador